Tribunal: TJES
Processo: 5014859-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014859-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCESSO DE RUÍDOS – GERADOR DE ENERGIA EM HOSPITAL PÚBLICO – DIREITO DE VIZINHANÇA (ART. 1.277, DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO PERICIAL – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO TEMA 629 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aferição da intensidade sonora e sua eventual extrapolação dos limites legais estabelecidos na legislação municipal consubstancia questão que demanda a realização de prova pericial específica, dada a necessidade de medição técnica para avaliar objetivamente a existência de ruído excessivo e sua repercussão sobre o direito de vizinhança.

2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no presente caso, não foi observado, haja vista a ausência de elementos comprobatórios de que os ruídos provenientes do gerador de energia instalado na instituição hospitalar estadual ultrapassam os limites legais de tolerância ou configuram perturbação ao sossego, à segurança ou à saúde dos moradores do condomínio autor.

3. O fundamento jurídico exposto no Tema 629 do STJ, que versa sobre a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, não se aplica ao caso, pois não há irregularidade processual ou falta de condições de ação que justifique a extinção sem resolução do mérito. A ausência de provas leva, portanto, à improcedência do pedido, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. Considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a baixa complexidade da matéria, a ausência de produção de provas técnicas e de dilação da fase instrutória, bem como a natureza obrigacional do pedido, impõe-se redução da verba honorária estabelecida na sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUB em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela qual o primeiro pretende a condenação do último à obrigação de cessar os ruídos excessivos causados pelo gerador de energia instalado no Hospital Estadual Dório Silva.

Pela sentença id 10686846, o douto Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado a extrapolação dos limites legais de pressão sonora ou a configuração de perturbação relevante.

Irresignado, o CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUB interpôs recurso de apelação, pelo qual alega, em síntese: (a) que o Juízo
a quo
deveria ter adotado medidas para assegurar a produção de provas necessárias, diante da incapacidade do condomínio de custear a prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia; (b) que o fundamento sobre a ausência de provas deveria ter conduzido à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ, e não à improcedência dos pedidos; e (c) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, requerendo sua redução em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014859-55.2021.8.08.0048

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUB em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela qual o primeiro pretende a condenação do último à obrigação de cessar os ruídos excessivos causados pelo gerador de energia instalado no Hospital Estadual Dório Silva.

Pela sentença id 10686846, o douto Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado a extrapolação dos limites legais de pressão sonora ou a configuração de perturbação relevante.

Irresignado, o CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUB interpôs recurso de apelação, pelo qual alega, em síntese: (a) que o Juízo
a quo
deveria ter adotado medidas para assegurar a produção de provas necessárias, diante da incapacidade do condomínio de custear a prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia; (b) que o fundamento sobre a ausência de provas deveria ter conduzido à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ, e não à improcedência dos pedidos; e (c) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, requerendo sua redução em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Conforme relatado, pretende o Requerente a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a adotar providências para cessar os ruídos supostamente excessivos advindos do gerador de energia instalado no Hospital Estadual Dório Silva, alegando que tais ruídos causam perturbação ao sossego de seus moradores.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o ruído proveniente do gerador de energia instalado no Hospital Estadual Dório Silva extrapola os limites legais de tolerância, bem como se está configurada a violação ao direito de vizinhança, prevista no artigo 1.277 do Código Civil, que assim rege:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Sobreleva observar, inicialmente, que a questão ora posta sob exame envolve questões eminentemente técnicas, sobretudo quanto à aferição da intensidade sonora produzida pelo equipamento e sua eventual extrapolação dos limites legais estabelecidos na legislação municipal.

Neste contexto, induvidoso que a análise de tais elementos exige a realização de prova pericial específica, dada a necessidade de medição técnica para que se possa avaliar objetivamente a existência de ruído excessivo e sua repercussão sobre os direitos da parte autora.

O artigo 464 do Código de Processo Civil é claro ao prever que a prova pericial é indispensável para a elucidação de matérias que demandem conhecimentos técnicos ou científicos. Nesse contexto, a demonstração da intensidade do ruído por meio de laudo pericial constitui elemento essencial à comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Neste sentido, ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR) - PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em que pese a insurgência do apelante e o incômodo de residir próximo a um bar, o acervo probatório produzido nos autos não é suficiente para lançar tutela inibitória na atividade comercial do apelado, sobretudo diante da ausência de demonstração de que há excesso que fuja à normalidade de um estabelecimento de tal natureza em bairro residencial, somada à inexistência de prova técnica quanto à medição de decibéis produzidos no local, por exemplo, tampouco comprovação de violação às normas de posturas municipais.

2 - Assim, o apelante realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório (CPC, I, art. 373), o que atrai o juízo de improcedência, conforme desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000565-18.2019.8.08.0060; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. DIREITO AO SOSSEGO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A documentação juntada não comprova que o comprometimento de sua saúde tenha se dado ou agravado em razão de alguma conduta praticada pela recorrida.

2. Não há nenhuma comprovação da suposta conduta ilícita praticada pela requerida.

3. Caberia à recorrente trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não logrou a apelante exibir prova de que pudesse conferir veracidade às suas alegações, não desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que deve ser mantido o julgado tornando-se inviável a condenação por reparação em danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000325-64.2021.8.08.0062; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21.09.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CAUSADO POR OBRA NA RESIDÊNCIA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 927, do Código Civil.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

3. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à parte autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0002055-20.2017.8.08.0004; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.12.2023)

No presente caso, todavia, o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, de produzir a prova técnica necessária, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apesar de ter inicialmente requerido a realização de prova pericial, o Apelante, antes mesmo de a perícia ser efetivamente conduzida, manifestou desistência dessa modalidade de prova, frustrando, assim, a possibilidade de aferição concreta da intensidade sonora do gerador.

Não se olvida da alegação do Apelante sobre a eventual incapacidade financeira para custear os honorários periciais. Não obstante, a desistência ocorreu antes mesmo de qualquer manifestação do perito judicial sobre a viabilidade de parcelamento dos honorários periciais, requerida pelo próprio Apelante. Ademais, a alegada incapacidade financeira não foi sequer acompanhada de elementos probatórios que corroborassem a informação.

Assim, ao desistir da realização da prova pericial, mesmo tendo inicialmente solicitado sua produção, não se desincumbiu o Apelante do encargo probatório que sobre si recaía, circunstância que inviabilizou a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, resultando na ausência de elementos aptos a fundamentar um juízo de procedência dos pedidos formulados.

Ademais, não assiste razão ao Apelante ao alegar que o fundamento sobre a ausência de provas deveria ter levado à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, e não à improcedência dos pedidos autorais.

Em que pese a alegação, tem-se que o referido precedente vinculante não guarda qualquer relação com a questão debatida nos presentes autos, sequer indiretamente.

Conforme se infere das informações extraídas do próprio sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a questão submetida a julgamento foi contextualizada nos seguintes termos: “
Argumento de que a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91, motivo pelo qual o feito deveria ter sido extinto nos termos do art. 269, I do CPC, com a decretação de improcedência do pedido
”

E a tese firmada no referido julgamento restou assentada nos seguintes termos:

“A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”

Como se vê, o argumento recursal não merece prosperar, pois o Tema 629 cuida especificamente da extinção do processo quando a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação impede a constituição válida e regular da relação processual.

No caso em apreço, entretanto, não há qualquer deficiência nos pressupostos processuais ou nas condições da ação que justifique a extinção do feito sem resolução de mérito. O processo foi validamente constituído, e recaiu a controvérsia a ser decidida apenas quanto à existência ou não de ruídos excessivos provenientes do gerador da instituição hospitalar estatal.

A ausência de provas, portanto, não se caracteriza como fator que inviabilize o julgamento, mas, sim, elemento que conduz à improcedência do pedido, tendo em vista que o autor não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que a extinção do processo resulta do julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do diploma processual.

Revela-se, portanto, escorreita a sentença quanto à conclusão sobre o mérito da presente lide.

Por fim, entendo que a pretensão de redução da verba honorária comporta acolhimento.

Consoante cediço, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tais parâmetros devem ser aplicados de forma proporcional segundo as particularidades do caso concreto, o que entendo não ter se observado em relação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo
a quo.

No presente feito, não se verifica complexidade na matéria discutida que justifique a fixação elevada da verba honorária, porquanto versa apenas sobre a averiguação da existência de ruído supostamente causador perturbação ao direito de vizinhança e de pedido de cessação de sua causa.

Além disso, a ação não envolveu a ampliação da fase instrutória, uma vez que não foi realizada a prova técnica e tampouco houve designação de audiência para produção de outras provas. Ademais, o pedido autoral possui natureza eminentemente obrigacional, não guardando expressão econômica significativa, como se observa pelo valor da causa atribuído em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), montante este, ressalte-se, que fora mantido pelo juízo
a quo
mesmo após impugnação apresentada pelo Requerido.

Diante desse cenário, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, na forma prevista no §8º, do art. 85, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerando o trabalho adicional realizado nesta seara recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 3.000,00 (três mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.